Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700745-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESSLEY BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de n. 0728717-29.2021.8.07.0016, pelo MM. Juiz do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação pelo rito da Lei n. 9.099/95 por HESSLEY BRITO DOS SANTOS em face do BANCO DE BRASÍLIA, pugnando pela rescisão do contrato entabulado entre as partes. Requer tutela de urgência determinando a limitação de todas as parcelas a 30% do valor de seus rendimentos líquidos. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Segundo o §2o do aludido dispositivo, a tutela de urgência pode ser deferida liminarmente, mediante a técnica do contraditório postergado, ou após justificação prévia da parte contrária. No caso concreto, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado na inicial. Em que pese este magistrado se sensibilize com a situação descrita na inicial, deve-se ter em mente a contratação dos empréstimos decorreu da legítima manifestação de vontade da autora, inexistindo qualquer razão que justifique a revisão da forma de pagamento pactuada. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pela conclusão do contrato, ou mesmo pelo comprometimento da renda da requerente. Afinal, é ela quem melhor conhece seu custo real de vida e sua real capacidade de pagamento, tendo plena liberdade de comprometer sua renda na forma que melhor lhe convier. Assim, a não ser que seja comprovado algum vício de consentimento ou outra situação extraordinária, o contrato firmado pela autora é apto a lhe vincular. A respeito dos descontos das parcelas diretamente de sua conta bancária, este magistrado endossa o entendimento de que se trata de prática lícita, não se aplicando quanto a ela o limite de 30% da renda do contratante. Tal prática, além de gerar comodidade para os sujeitos envolvidos, também impacta na taxa de juros contratada, dada a maior certeza no pagamento por parte da instituição financeira. Embora a matéria ainda seja controversa, há precedentes do TJDFT que corroboram a tese ora adotada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITE DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. 1. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes. 2. Ausente a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT – Acórdão 1337613, 07492300320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, a parte autora não logrou êxito em comprovar a ausência de previsão contratual para os descontos dos valores das faturas de cartão de crédito. Considerando que tal alegação constitui fato constitutivo de seu direito, cabe a ela sua prova, não se podendo presumir a ilicitude dos descontos sem documentos que sirvam de amparo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. Aguarde a audiência designada [...] Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que entende ser viável a limitação de descontos compulsórios por meio de antecipação de tutela, agora por via recursal. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados “os descontos compulsórios dos empréstimos contratados em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida (ID 26106104). De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O recorrente narra que contratou empréstimos sucessivos com a parte adversa, com desconto das respectivas parcelas em sua folha de pagamento. A liberdade de contratação de mútuos com pagamento por meio de desconto em folha de pagamento deve sofrer limitação, de modo a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas não alimentícias. Não obstante, no caso concreto, o contracheque do mês de maio de 2021 (ID 26106104) relaciona duas parcelas, de R$161,13 e R$1.240,41, lançadas em razão da contratação de empréstimos, que, somadas, não ultrapassam o patamar de 30% da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos compulsórios, de maneira que não se vislumbra prejuízo à subsistência do recorrente. Assim, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito